Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716859-81.2024.8.07.0020 APELANTE: ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA contra a sentença ID 70188572 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Monitória no 0716859-81.2024.8.07.0020 movida em seu desfavor pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. O apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias juntasse aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuasse o preparo, sob pena de deserção. O apelante se manifestou na ID 72512668 requerendo o desentranhamento da peça ID 72512667 e dilação do prazo para juntar a documentação. DECIDO. Defiro o pedido para desentranhar o documento de ID 72512667, que deverá ser feito pela Secretaria da 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, pois estranho aos autos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o apelante ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA atender ao despacho ID 72100249, de forma a juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator